Tribunal: TJDFT
Processo: 0739427-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ASSOCIAÇÃO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL NA RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP DE SEUS ASSOCIADOS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VERIFICA INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO A AUTORIZAR O MANEJO DA AÇÃO. LESÃO PATRIMONIAL QUE DEVE SER COMPROVADA CASO A CASO. PARADIGMAS QUE NÃO SERVEM PARA OS FINS COLIMADOS. CÁLCULOS COM ÍNDICES DIVERSOS AOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Federal devido ao litisconsórcio necessário da União são questões totalmente estranhas à lide e sua análise nesta fase em que se encontra o feito não se mostra viável por supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 1.1. Ademais, o tema está superado pelo julgamento do Tema 1.150 pelo STJ.

2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois presentes os requisitos exigidos pelos incisos I, II e III, do art. 489 do CPC, bem como atende às exigências contidas no § 1o do referido dispositivo. Há nítida correlação entre a causa de pedir e a motivação que embasa a conclusão do magistrado, não se tratando de argumentos “que poderiam ser usados em qualquer outro processo genericamente”.

3. De acordo com o STJ, “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.” (REsp n. 947.206/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 26/10/2010.)

4. Não há evidências de que todos os servidores associados sofreram dano material pela atualização indevida do saldo da conta individual do PASEP, sobretudo em virtude dos paradigmas informados, com utilização de parâmetros diversos ao previstos na legislação específica, o que afasta o requisito da homogeneidade dos direitos dos associados a autorizar o ajuizamento da ação civil pública para os fins colimados.

5. A hipótese dos autos não se enquadra no rol do art. 1o da Lei n. 7.347/1985, tampouco no art. 81, parágrafo único, III, do Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se acertada a sentença apelada.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.